Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. CONTROVÉRSIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ESCLARECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
2. O acórdão guardou perfeita consonância com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria e apreciou suficientemente as questões postas, concernentes às preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva, além do mérito de inexigibilidade da cobrança de taxa condominial quitada.
3. Não havendo qualquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.